Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1001638-36.2021.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Recorridos: JONAS CORREA DA COSTA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. RETENÇÃO DE APROXIMADAMENTE 65% (SESSENTA E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR PAGO NAS PASSAGENS. IMPOSSIBILIDADE. DESVANTAGEM EXACERBADA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. LIMITAÇÃO DO QUANTUM AO POSTULADO NA EXORDIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JONAS CORREA DA COSTA postula reparação por danos materiais e morais, sob o argumento de que: a) adquiriu passagens aéreas junto à empresa Recorrente no valor de R$ 8.738,96 (oito mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos); b) que o voo de volta, correspondente a R$ 5.621,44 (cinco mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), possuía a categoria “TOP”, razão pela qual, nos termos da oferta, poderia ser reembolsada integralmente a pedido do consumidor; c) que realizou o pedido de reembolso, no entanto, do total pago (R$ 5.621,44) foram reembolsados tão somente a quantia de R$ 1.791,78 (mil setecentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos); c) que a empresa Recorrida reteve aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) do valor da passagem, ao argumento de que se tratavam de taxas da operadora do cartão de crédito; d) que tentou argumentar e resolver a questão administrativa, sem êxito.
2. É fato incontroverso nos autos que do total pago pela passagem não utilizada - R$ 5.621,44 -, houve o reembolso de apenas R$ 1.791,78 (mil setecentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos). É dizer, a companhia aérea reteve aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) do valor do bilhete e justifica que a sua conduta encontra respaldo nas cláusulas do contrato firmado entre as partes.
3. Ocorre que o art. 51 do CDC estabelece que: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...).
4. Aliás, tal como salientado pelo juízo de origem, o cancelamento no caso concreto ocorreu com 05 (cinco) meses de antecedência ao voo, de sorte que a companhia aérea teve tempo suficiente para ofertar e vender novamente os lugares reservados. De fato, inexiste prova de que a companhia aérea tenha suportado prejuízos com a desistência a ponto de justificar retenção de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor pago pelo consumidor.
5. Por outro lado, o consumidor não logrou comprovar, de forma cabal e estreme de dúvidas, que a passagem em questão estava vinculada à categoria “top” e que, portanto, tinha o direito ao reembolso integral do montante pago. Portanto, a sentença prolatada na origem que, mediante prudente juízo de equidade, determinou a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pago, não comporta reparos neste ponto.
6. Nada obstante, denota-se dos autos que o juízo de origem desconsiderou o valor já reembolsado ao consumidor na seara administrativa, fixando o quantum a título de dano material em valor superior ao que fora postulado na exordial.
7. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do CPC, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados.
8. Não obstante a informalidade seja um dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, necessário atender ao princípio da adstrição da sentença aos limites da causa de pedir e pedidos da inicial. Evidente violação ao artigo 141 do CPC.
9. Portanto, considerando o valor da passagem (R$ 5.621,44), a multa aplicada (10%) e o montante já reembolsado na seara administrativa (R$ 1.791,78), os danos materiais devem ser adequados ao montante de R$ 3.267,51 (três mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos).
10. Os danos morais, no caso, revelam-se configurados, ante o descaso da companhia aérea perante o consumidor. Restou comprovada a tentativa de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito.
11. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
12. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
13. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
14 Neste ponto, insta esclarecer que é notório o erro material constante do dispositivo da sentença, ao consignar a expressão “para cada um”. Isso porque há apenas um consumidor no polo ativo e, obviamente, incabível o reconhecimento de dano moral em favor de terceiro que sequer participou da relação jurídica.
15. Sentença parcialmente reformada.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001638-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONAS CORREA DA COSTA - CPF: 371.535.287-68 (RECORRIDO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021